Tribunal: TCU
Processo: 023.687/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1665/2020-TCU-Plenário Considerando as conclusões da unidade técnica (peça 323) no sentido de que: a) as folhas de pagamentos são geridas pelas próprias estatais; b) a Sest não exerce controle operacional sobre a glosa de pagamentos de empresas estatais; c) o estabelecimento de diretrizes de transparência de despesas de pessoal das estatais é difuso dentro da estrutura de Governança do Governo Federal, nos termos da Portaria Conjunta 5/2015 (SOF e SEGEP); e d) a Sest vem empreendendo esforços para dar maior transparência às despesas de pessoal, conforme Resoluções 2 e 3 da Sest; Considerando que esta Corte de Contas buscou, por meio dos Acórdão 728/2019-TCU-Plenário e 1.523/2019-TCU-Plenário, conferir um entendimento mais amplo e consentâneo, com os atuais desafios que perpassam a administração pública, acerca das atribuições da Sest, em consonância ao que restou estabelecido pelo art. 98, inciso VI, letra "g", do Decreto 9.745/2019; Considerando que eventual nova interpretação de norma por parte desta Corte de Contas não tem o condão de retroagir de sorte a ensejar eventual responsabilização decorrente de sua inobservância, notadamente em função do que restou estabelecido pelo inciso XIII do parágrafo único do art. 2o da Lei 9.784/1999; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar prejudicadas as providências determinadas no subitem 9.3.1 do Acórdão 728/2019-TCU-Plenário ; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. 1. Processo TC- Processo 023.687/2017-7 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 042.096/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 033.902/2016-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Interessados: Ministério da Economia; Petrobras Distribuidora S.A. - MME. 1.3. Órgão: Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: José Guilherme Fontes de Azevedo Costa (OAB/RJ 126.729), Patricia Franco Bonfadini Mendes (OAB/RJ 152.991), Gustavo Esperança Vieira (OAB/SP 212.756), Leticia Santana Pereira, Mariana de Mello Vaz (OAB/RJ 119.926), Pedro Jose de Almeida Ribeiro (OAB/RJ 163.187), Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546), Weltton Rodrigues Loiola (OAB/CE 14.683), Rudyard Bruno da Silva Rios (OAB/DF 17.532-E), Leonam dos Santos Guimaraes, Altevir Mascarenhas de Almeida e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.